Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA. SISTEMA . INFOJUD. EXCEPCIONALIDADE. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A consulta ao sistema informatizado INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte envidou esforços, a fim de localizar bens passíveis de penhora sem, contudo, obter êxito.
2. O pedido de bloqueio por sistemas informatizados não pode ser acolhido, porque não foi objeto da decisão agravada e o seu deferimento acarretaria supressão de instância.
3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo magistrado se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
4. Ausente a comprovação de hipossuficiência, deve ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita à agravada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.